Tribunal: TJMT
Processo: 1037714-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037714-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (RECORRENTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037714-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Janaina Heloysa Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a consumidora encontrava-se inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 02/2025, no valor de R$ 133,68, vencida em 07/03/2025. O corte no fornecimento ocorreu no dia 08/05/2025 conforme documento juntado nos autos, sendo que o pagamento da fatura foi realizado somente no dia 09/05/2025, ou seja, posterior ao corte.

2. Se restou comprovada a inadimplência da consumidora e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, entendo que a concessionária de Energia Elétrica não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Em que pese às alegações da consumidora de que houve falha da concessionária de energia elétrica ao realizar o corte, sem ter realizado a comunicação prévia, da análise da fatura de energia elétrica, vencida em 10/03/2025, constou o “
REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 11/04/2025. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.
” e no campo situação de débitos constou a fatura do vencida em 07/03/2025, no valor de R$ 133,68. Assim, não prospera a alegação de ausência de notificação prévia ao corte, conforme abaixo se vê:

4. Ademais, observo que desde a fatura com vencimento em 06/01/2025 a autora vem efetuando os pagamentos em atraso, situação esta que contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados nos autos, consoante se observa nas faturas juntadas aos autos e do relatório de faturas, o que acarreta anotações no sistema da empresa que podem ensejar a suspensão dos serviços de energia elétrica diante do inadimplemento da consumidora.

5. Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência da usuária.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Pois bem. No caso dos autos, a requerida demonstrou ter realizado a notificação prévia da parte consumidora por meio de Aviso de débito, com aviso de que o não pagamento ensejaria a suspensão do fornecimento a partir de determinada data, respeitando o prazo mínimo exigido pela legislação regulatória, conforme a própria fatura juntada pela autora em sua inicial – Id. 196056952. (...) Importante frisar que o atraso no pagamento da fatura referente ao mês de fevereiro de 2025, com vencimento em 07/03/2025, é fato incontroverso, e foi essa inadimplência que motivou a suspensão do serviço, que ocorreu em 08.05.25 e o pagamento se deu apenas após a suspensão, em 09.05.25, conforme id.201319026.
”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026